Tribunal: STF
Processo: Rcl 45630
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Maria Aparecida dos Santos contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que, monocraticamente, deixou de conhecer do Agravo em Recurso Especial, por entender inaplicável o princípio da fungibilidade para conhecer Recurso Especial como Recurso Ordinário. Extraio o seguinte trecho relevante da decisão reclamada:
    “Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Maria Aparecida dos Santos, candidata eleita 1ª suplente do cargo de Deputada Federal nas eleições de 2018, ante a prática de captação ilícita de recursos, nos termos do art. 30-A da Lei 9.504/97, em razão da desaprovação de suas contas, nos autos da PC 0602961-74.2018.6.09.0000. 
    O TRE/GO julgou procedente o pedido, ante o reconhecimento da prática de captação ilícita de recursos, determinando-se a cassação do diploma da candidata. O acórdão está assim ementado (ID 29763038): 
    ‘ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CAPTAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS (ART. 30-A DA LEI 9.504/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.300/2006 E ALTERADA PELA LEI 12.034/2009). IRREGULARIDADES GRAVES NA ARRECADAÇÃO E GASTOS DE RECURSOS DE CAMPANHA. POTENCIAL SUFICIENTE A AUTORIZAR A CASSAÇÃO DO DIPLOMA. JULGAMENTO PROCEDENTE. 1. Justificativas e documentos incapazes de afastar a conclusão de irregularidades com arrecadação e gastos de campanha. 2. Utilização de cartão pré-pago para pagamento de despesas com pessoal e aquisição de combustível. Inovação que impossibilitou a aferição, pela Justiça Eleitoral, de efetivo pagamento efetuado sob essas rubricas. 3. Desatendimento das exigências legais previstas, com utilização de elevado montante em campanha sem qualquer rastro de regularidade. 4. Conforme entendimento do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, ‘o bem jurídico tutelado pela norma revela que o que está em jogo é o princípio da moralidade (CF/88, art. 14). Para incidência do art. 30-A da Lei nº 9.504/97, necessária prova da proporcionalidade (relevância jurídica) do ilícito praticado pelo candidato. Nestes termos, a sanção de negativa de outorga do diploma ou de sua cassação (§ 2º do art. 30-A) deve ser proporcional à gravidade da conduta e à lesão perpetrada ao bem jurídico protegido’ (RO 1540, de 28/04/2009, Rel. Min. Félix Fischer). 5. Presente a justa causa para a aplicação da grave sanção de cassação do diploma. 6. Procedência dos pedidos deduzidos na Representação Eleitoral.’ 
    O Recurso cabível contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral que decide sobre inelegibilidade ou perda de mandato eletivo nas eleições federais é o Recurso Ordinário, nos termos da Súmula 36/TSE. 
    A Agravante interpôs Recurso incompatível com o acórdão regional impugnado, o que caracteriza erro grosseiro, inviabilizando, por conseguinte, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, nos termos do que decidido no AgR-RO 0600086-80, julgado na sessão de 1º/9/2020.
    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo, com base no art. 36, § 6º, do RITSE, prejudicado o pedido de tutela de urgência. 
    Publique-se. Intime-se.” (Grifos acrescentados)
    2. A parte reclamante alega afronta à autoridade do entendimento firmado no julgamento do RE 637.485, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 564 da repercussão geral (“(...) 
II - As decisões do Tribunal Superior Eleitoral - TSE que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência não têm aplicabilidade imediata”). Defende que a decisão reclamada não observou a alteração jurisprudencial do próprio TSE, aplicável às eleições de 2018, no tocante à incidência do princípio da fungibilidade para o recebimento de Recurso Especial como Recurso Ordinário, entendimento adotado por aquela Corte, por unanimidade, no julgamento dos Embargos de Declaração em Recurso Ordinário 0601628-06.2018.6.12.0000, Rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho.
    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 18). 
    4. É o relatório. Decido.
    5. Estando o feito suficientemente instruído, dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6.  O precedente citado como paradigma pela reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Neste caso, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 
2. Agravo regimental não provido.”
    7. No caso em análise, em consulta ao andamento do processo de origem, na página eletrônica do TSE, verifica-se que a última movimentação, antes do ajuizamento da presente reclamação, foi a propositura de embargos de declaração contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, ainda pendente de julgamento por aquele tribunal. Assim, não foram exauridas as instâncias ordinárias, de modo que a reclamação não pode prosseguir.
    8. Saliente-se, ademais, que a alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcls 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 
2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 
3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto. 
4. Agravo regimental desprovido.”
    9. Por fim, pontuo que a autora parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, para postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de forma regular, devendo a reclamante socorrer-se da via recursal.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
       Brasília, 08 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator